Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, a qual julgou procedente o pedido autoral para declarar rescindido o contrato e condenar a ré no pagamento do valor de R$ 105.135,74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em julgamento consiste em verificar o escopo probatório a fim de embasar a condenação da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373 do Código de Processo Civil visa a nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. Ou seja, a regra estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia. 3.3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
4. No caso dos autos, a autora, tão logo da propositura da inicial, comprovou a existência de obrigação jurídica através do contrato de prestação de serviços, relatório de faturas em aberto, relatório geral de guias e e-mails trocados entre as partes relativos às faturas em aberto. Além disso, acostou memória de cálculo com a especificação das verbas devidas. 4.1. Dentro desse contexto, a autora apelada demonstrou o fato constitutivo de seu direito, na forma do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 4.2. No entanto, a parte apelante não fez prova alguma de suas alegações. Para que as alegações da parte restassem suficientemente comprovadas bastava, tão somente, que fossem acostados ao feito comprovantes de transferências bancárias à autora ou recibos dos pagamentos realizados, o que não foi feito pela parte.
5. Inafastável a conclusão de que a requerida não fez prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, desatendendo, portanto, o comando do art. 373, II, do CPC. Por essa razão, a improcedência de suas razões recursais se impõe.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 0716334-12.2022.8.07.0007, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/08/2018; 07095772520198070001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 09/05/2022.